Tribunal: TJPA
Processo: 0809347-86.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809347-86.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL SILVA AGUIAR

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em aferir se a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea e a viabilidade de substituição por medidas cautelares diversas do cárcere
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O decreto prisional ressaltou a quantidade de droga apreendida em poder do paciente (109g de cocaína divididas em 14 porções), circunstância que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. Além disso, a periculosidade social do coacto autoriza a imposição da segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva.

5. Ademais, o fato de o paciente ter praticado o delito quando se encontrava em liberdade provisória deferida em outro processo demonstra que as medidas cautelares alternativas são insuficientes para coibir a prática de novas infrações, sendo que a persistência na prática criminosa demonstra a necessidade da medida segregacionista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 117.702/CE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.11.2019; STJ, RHC nº 200.911/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 24.10.2024;
STJ, AgRg no HC 862289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 28/11/2023; STJ, AgRg no RHC nº 210.025/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de RAFAEL SILVA AGUIAR, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva do paciente decretada mediante fundamentação genérica e inidônea, com base apenas na gravidade abstrata do delito e sem demonstração do
periculum libertatis.

Nesse contexto requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com imposição de medidas cautelares diversas do cárcere.

Indeferida a liminar (ID 26733900) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 26902713), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 26924914).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

Na espécie, o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, constando no decreto prisional a necessidade da segregação para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, conforme motivação exposta na decisão transcrita a seguir:

“
A materialidade delitiva está comprovada no boletim de ocorrência de fls. 04, auto de apresentação e apreensão de ID 141423650, pág. 02 e do laudo toxicológico ID 141423676, os quais informam que foram encontrados em poder do indiciado o total 109g (cento e nove gramas) de droga conhecida como “cocaína” divididas em 14 (quatorze) porções menores.

Há elementos suficientes para indicar o indiciado como autor do delito, uma vez que as pessoas ouvidas em sede policial o apontam como tal.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se, no caso, a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos indiciados para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal pelas seguintes razões:

I. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

I.1 Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);

I.2 Gravidade do delito, que se refere a notícia do delito de tráfico ilícito de entorpecentes praticado pelo indiciado em sua própria residência. O crime de tráfico de drogas tem contribuído de forma significativa para a falta de segurança, não só pelos males causados aos usuários como pelos crimes que encontram-se ligados a este, como roubos, furto, latrocínios e homicídios. O cidadão tem que se enclausurar em sua residência, passando as ruas e estradas, em especial durante a noite, a ser dominada por criminosos.

I.3 Repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e outros, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local;

I.4 Maneira de agir do indiciado, que foi detido transitando em via pública com significativa quantidade de droga ainda não fracionada para a venda. Além disso, encontrava-se em liberdade provisória, tendo sido beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão (Feito 0804309-48.2021.8.14.0028 – com audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 06/05/2025), sendo certo que sua experiência anterior não foi suficiente para afastá-lo de condutas criminosas. Tais circunstâncias são suficientes para indicar a periculosidade em concreto do flagranteado.

I.5 Risco de fuga do distrito da culpa: é grande a probabilidade de que solto tente se evadir a fim de evitar uma condenação, tendo em vista que as penas previstas para os crimes imputados ao indiciado superam os 15 (quinze) anos. Além disso, mostrou que não possui vínculos com o distrito da culpa, podendo facilmente evadir-se para evitar uma condenação.

[...]

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310,
caput
, II, 312, 313, I e 315 do CPP, mantenho a segregação cautelar do flagranteado RAFAEL SILVA AGUIAR, convertendo o flagrante em prisão preventiva, em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, arts. 282 e 319)”. (ID 26726568, grifo nosso).

Nesse contexto, verifica-se que a decisão impugnada está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos e não se apartou da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “a quantidade de droga apreendida justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública” (
RHC n. 200.911/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 24.10.2024). No mesmo sentido: STJ,
RHC n. 117.702/CE
, relator Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.11.2019).

Outrossim, a prisão preventiva foi decretada em razão da periculosidade social do paciente, porquanto “maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (STJ,
AgRg no HC 862289/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 28/11/2023).

Portanto, o fato de o paciente ter praticado o delito quando se encontrava em liberdade provisória deferida em outro processo demonstra que “as medidas cautelares alternativas são insuficientes para coibir a prática de novas infrações”, sendo que “a persistência na prática criminosa justifica a prisão preventiva” (STJ,
AgRg no RHC n. 210.025/BA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.05.2025).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/08/2025